Tribunal: TJBA
Processo: 8026639-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026639-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUANA VIRGINIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Exclusão de negativação indevida. Indeferimento de danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão dos dados da autora da central de restrição ao crédito, embora tenha indeferido o pedido de indenização por danos morais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa sem reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes. Não há necessidade de qualquer alteração quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que, diante da inexistência de proveito econômico decorrente da condenação, o juízo a quo corretamente determinou sua fixação sobre o valor da causa, em estrita observância ao disposto no §2º do art. 85 do CPC. O percentual de 10% dos honorários advocatícios sobre o valor da causa foi fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, não havendo razões para sua majoração. Considerando que o pedido principal de exclusão da negativação indevida foi acolhido e apenas o pleito indenizatório por danos morais restou improcedente, não se verifica decaimento de parte mínima pela parte ré. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada sua compensação em caso de sucumbência parcial, conforme art. 85, §14, do CPC.
Com base no exposto, o caso dos autos enquadra-se na hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do caput do art. 86 do CPC. Sentença reformada apenas para reconhecer
a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, devendo cada parte arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos conforme fixação na sentença, considerando a suspensão de exigibilidade quanto à apelante em razão da gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Apelo parcialmente provido